Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUSD E TUST. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE REPETITIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o tema esteja afeto a sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ e, por isso, as demandas de tal envergadura estejam suspensas, certo é que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias de urgência até o julgamento final do imbróglio jurídico a respeito da temática posta a lume.
2. In casu, inobstante haja, em efetivo, discussão emblemática no STJ a respeito da quaestio iuris, é certo dizer que, no âmbito desse colegiado reiteradamente tem sido externado o mesmo entendimento sufragado pelo juiz de primeira instância, de que a TUST e a TUSD não integram a base de cálculo do ICMS, sendo, dessa feita, nitidamente existente o requisito da probabilidade suficiente do direito vindicado.
3. Certo é que, no caso de indeferimento da tutela pleiteada na origem, quem enfrentará prejuízo considerável é o particular que frente ao Estado goza de inúmeros, vale dizer, obstáculos, porquanto o ente estatal é dotado de uma série de prerrogativas não extensíveis aos particulares.
4. Agravo conhecido e desprovido.